Tribunal: TJPA
Processo: 0810856-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810856-91.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA GRANDE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STF.

- O presente agravo regimental não merece ser conhecido, porquanto a petição recursal não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a defender seu pleito inicial e requerer a nulidade da denúncia. A propósito, manifesta-se a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios de que a não insurgência recursal quanto aos fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida importa em não conhecimento do recurso.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do agravo regimental
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
por

RAFAEL DE OLIVEIRA GRANDE
,
devidamente representado por advogados habilitado nos autos
contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ
por supressão de instância, pois o pedido veiculado no presente
writ

não fora previamente submetido à apreciação do juízo
a quo
(
fls. 716-719 ID nº 6865299).

Em
razões recusais do agravo regimental
de fls. 722- (ID nº 6915412), o agravante sustentou, em truncada petição, que o parecer da Procuradoria de Justiça não apresenta fundamentação, sendo nula a decisão de recebimento da denúncia e, por fim, requereu o conhecimento e provimento do presente agravo regimental.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento do agravo regimental
, uma vez que não atacada as razões da decisão recorrida e, caso superado essa preliminar, pelo seu
desprovimento
(fls. 78-80 ID nº 7264973).

É o relatório.

VOTO

O presente agravo regimental não merece ser conhecido, porquanto a petição recursal não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a defender seu pleito inicial e requerer a nulidade da denúncia.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios de que a não insurgência recursal quanto aos fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida importa em não conhecimento do recurso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.
2. Agravo regimental desprovido.

(STF - ARE: 1324101 CE 0000093-32.2017.4.05.8102, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 543 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU A DECISÃO AGRAVADA. 1. O § 1º do art. 543 do Código de Processo só se aplica quando ambos os recursos, especial e extraordinário, são admitidos na Instância Judicante de origem. Precedentes: AIs 490.433-AgR, 700.930-ED e 758.963-AgR.
2. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que descumprir a obrigação processual de ilidir, pontualmente, cada um dos fundamentos em que se baseou a decisão recorrida acarreta o desprovimento do recurso interposto.
3. Agravo regimental desprovido.

(STF - AI: 733501 RJ, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 15/12/2009, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-040 DIVULG 04-03-2010 PUBLIC 05-03-2010 EMENT VOL-02392-07 PP-01419)

Assento, ainda, a título de registro, que, na remota hipótese de que fosse possível se conhecer o recurso, o mérito não merece provimento, uma vez que
o pedido veiculado no presente
writ
de
“reconhecimento da ilegitimidade da prova pela quebra da cadeia de custódia”
não fora previamente submetido à apreciação do juízo
a quo
, inviabilizando o conhecimento direto dessa tese defensiva por este Tribunal, sob pena de ocorrer indevida e repudiada supressão de instância, vedada pela jurisprudência tanto do STF como do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao conceder ordem de habeas corpus coletivo nos autos do HC 143.641/SP, não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar a todas as mulheres presas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência. Nessa toada, excetuou os casos de crimes por elas praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não autorizem a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes
. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 187857 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026

DIVULG 10-02-2021

PUBLIC 11-02-2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. . 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Ministro Relator do STJ, negando seguimento ao writ impetrado naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.
2. A inexistência de pronunciamento judicial da Corte antecedente acerca do objeto da impetração impede o exame da questão, sob pena de indevida supressão de instância.
(...)

(HC 120221, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168

DIVULG 29-08-2014

PUBLIC 01-09-2014)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR DIVERSA. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA NA ORIGEM. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MODIFICAÇÃO NO QUADRO FÁTICO SUBJACENTE AO WRIT. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2
. A insurgência relativa ao indeferimento do pleito de remoção da restrição temporal da prisão domiciliar pela Corte local não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, pois configuraria indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental desprovido.

(HC 191008 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160

DIVULG 10-08-2021

PUBLIC 12-08-2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. MITIGAÇÃO DO DIREITO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ART. 249 DO CPP. EXCEÇÃO CONFIGURADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A aventada nulidade pela não realização do exame de corpo de delito não foi analisada pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância.

(...)

(AgRg no RHC 144.098/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não
c
onheço do agravo regimental.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 09/12/2021